Tribunal: TJES
Processo: 5028732-93.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028732-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA TEIXEIRA RODRIGUES
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028732-93.2023.8.08.0035

AGRAVANTE
:
MARCIA TEIXEIRA RODRIGUES

AGRAVADO
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA JUNTADA DO AR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Cuida-se de Agravo interno em face da decisão monocrática de id. 12945000, que não conheceu do recurso inominado interposto pela agravante, em razão da intempestividade.

2. Sustenta a parte agravante que o recurso deve ser conhecido pois o mesmo foi protocolado na data de 04/12/2024, mesma data na qual fora certificado e juntado aos autos do AR cumprido da intimação sobre a sentença.

3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a contagem dos prazos processuais tem início a partir da efetiva ciência do ato pela parte, e não da data da juntada do aviso de recebimento aos autos, nos termos do Enunciado 13 do FONAJE: “
Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação
(nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL)”.

4. No caso concreto, verifica-se que a parte recorrente foi validamente intimada da sentença em 01/11/2024, conforme comprovante de entrega constante nos autos. A juntada do aviso de recebimento em momento posterior (04/12/2024) não tem o condão de postergar o termo inicial do prazo recursal, que já havia se iniciado com a ciência inequívoca da parte.

5. Assim, considerando que o prazo recursal se iniciou em 01/11/2024 e que o recurso somente foi interposto em 04/12/2024, resta evidente a sua intempestividade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de id. 12945000.

7. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)